Tribunal: TJMT
Processo: 0003182-26.2010.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003182-26.2010.8.11.0013
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (STJ, TEMA 1.087). PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de Lidinei Carvalho dos Santos contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado, majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, § 4o, IV e § 1o).
2. Fatos relevantes: (i) apelante que confessou a prática delitiva na fase policial; (ii) depoimento judicial do investigador de polícia harmônico e coerente com as demais provas; (iii) pena-base elevada na fração de 1/3 (um terço) em razão de uma única circunstância judicial negativa; (iv) atenuante da confissão espontânea não reconhecida pelo juízo; (v) agente multireincidente; (vi) reconhecida a majorante do repouso noturno.
3. Requerimentos: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) readequação da pena-base; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) decote da causa de aumento do repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes a amparar a condenação; (ii) se o quantum de aumento da pena-base é proporcional; (iii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) se é devido o decote da majorante do repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pela confissão do réu, corroborada por declarações das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.
6. O parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativa na primeira fase revela-se razoável e proporcional. Eventual aumento em patamar superior exige fundamentação concreta e específica.
7. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.
8. A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime (Tema 1.087/STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.087; STJ, AgRg no HC n. 897.526/SP, j. 21/05/2024; AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, j. 23/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003182-26.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROMULO LEOPOLDINO EUGENIO - CPF: 957.333.611-15 (APELANTE), FRANCO DE OLIVEIRA LEANDRO - CPF: 002.794.241-40 (APELANTE), LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), ELTON MENDES COELHO - CPF: 288.285.001-82 (VÍTIMA), FRANCO DE OLIVEIRA LEANDRO - CPF: 002.794.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO LEOPOLDINO EUGENIO - CPF: 957.333.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (STJ, TEMA 1.087). PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Lidinei Carvalho dos Santos contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado, majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, § 4o, IV e § 1o).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que confessou a prática delitiva na fase policial;
(ii)
depoimento judicial do investigador de polícia harmônico e coerente com as demais provas;
(iii)
pena-base elevada na fração de 1/3 (um terço) em razão de uma única circunstância judicial negativa;
(iv)
atenuante da confissão espontânea não reconhecida pelo juízo;
(v)
agente multireincidente;
(vi)
reconhecida a majorante do repouso noturno.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
readequação da pena-base;
(iii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
decote da causa de aumento do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há provas suficientes a amparar a condenação;
(ii)
se o
quantum
de aumento da pena-base é proporcional;
(iii)
a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
se é devido o decote da majorante do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pela confissão do réu, corroborada por declarações das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

6. O parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativa na primeira fase revela-se razoável e proporcional. Eventual aumento em patamar superior exige fundamentação concreta e específica.

7.
O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

8. A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime (Tema 1.087/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III,
“d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.087; STJ, AgRg no HC n. 897.526/SP, j. 21/05/2024; AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, j. 23/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Lidinei Carvalho dos Santos
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, questiona a dosimetria da pena, em especial a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o decote da majorante do repouso noturno (id. 233611192).

Contrarrazões da 1a Promotoria de Justiça da Capital pelo não provimento do recurso defensivo (id. 233611195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para a aplicação
“da fração de 1/6 da pena mínima para exasperação da pena-base, bem como a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência do apelante”
(
sic,
id. 233635169).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado e majorado, praticado em 23/julho/2010, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 23 de julho de 2010, por volta de 03 horas, na residência localizada na Rua Javan Junior, n°962, Jardim Aliança, município de Pontes e Lacerda-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de desígnios, durante repouso noturno de mediante escalada, LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS e ROMULO LEOPOLDO EUGÊNIO subtraíram, em proveito próprio de ambos, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Elton Mendes Coelho, conforme Auto de Avaliação de fls. 25. (...)

Conforme apurado, aproveitando-se da ausência de vigilância intrínseca ao período noturno, bem como das facilidades que são inerentes ao concurso de pessoas, LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS e ROMULO LEOPOLDINO EUGÊNIO furtaram inúmeros objetos do interior da residência da vítima, sendo que, para ingressar no imóvel, utilizaram-se de uma escada que estava acondicionada em uma construção circunvizinha.

Dessume-se, igualmente, que os codenunciados LIDINEI CARVALHO DOS SANTOS e ROMULO LEOPOLDINO EUGÊNIO, repassaram parte das res furtiva para o codenunciado FRANCO DE OLIVEIRA LEANDRO, o qual ficou incumbido de realizar a venda do bem para, posteriormente, dividirem o proveito do crime.

Após a devida comunicação, a Polícia Civil empreendeu diligências, logrando êxito em descortinar toda empreitada delituosa, identificando os autores dos fatos, conduzindo-os para a confecção dos procedimentos de praxe, bem como apreendendo os objetos furtados, restituindo-os à vítima (...)”
(
sic,
id. 233611178, p. 21).

A inicial foi recebida em 08/fevereiro/2012 (id. 233611178, p. 85). Durante a tramitação do feito, foi determinado o desmembramento com relação ao acusado
Rômulo Leopoldino
, bem como julgada extinta a punibilidade do acusado
Franco de Oliveira
, em razão de sua morte.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular afastou a qualificadora do emprego de escalada, diante da ausência de laudo pericial e condenou o apelante
Lidinei Carvalho
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno (id. 233611178).

1. Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 233611178, p. 25), termo de exibição e apreensão (id. 233611178, p. 29/63) e auto de avaliação (id. 233611178, p. 69).

Ao analisar a autoria delitiva, o magistrado singular destacou a confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelas declarações judicializadas do IPC
Marco Antônio Ferreira dos Santos
e pela confissão extrajudicial do corréu
Rômulo Leopoldino
.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte da síntese das provas realizada pelo magistrado singular, adotando-as como razão de decidir:

“(...) Não obstante a negativa sustentada em juízo, verifica-se que a autoria delitiva é incontroversa nos autos.

Ao ser interrogado judicialmente, negou a prática delitiva, aduzindo que não prestou declarações na delegacia, tampouco assinou o termo de interrogatório dos autos, afirmando que assinaram por ele, esclarecendo, inclusive, que os corréus eram pessoas que possuíam raiva dele por não comprar os objetos subtraídos que lhe ofereciam e, na data dos fatos, Romulo apareceu em sua residência oferecendo os produtos descritos nos autos, ocasião em sua esposa disse para não comprar.

Contudo, além de ser completamente contraditória a referida versão àquela prestada perante a autoridade policial, pois,
inquisitorialmente, apesar de negar a prática delitiva, o acusado afirmou que foi até residência da vítima na companhia do acusado Romulo pegar a caixa de som que ele havia deixado na frente da residência da vítima e ambos levaram o objeto subtraído até a residência da pessoa de Eliane
, tendo Romulo, inclusive, consumido a carne subtraída e, em seguida, Romulo foi novamente sozinho na residência da vítima pegar uma makita e motosserra.

Ainda, o acusado afirmou que Romulo retornou na residência de Eliane a ameaçando para entregar o dinheiro da caixa de som, sendo categoria em afirmar que
possuía ciência que o objeto subtraído era produto de furto e que iria vender para usar entorpecentes
.

Por sua vez,
o acusado Romulo, quando ouvido na presença da autoridade policial, confessou a prática delitiva
, afirmando que subtraiu a caixa de som do interior da residência da vítima e a colocou na frente da casa em cima de uma lixeira, ocasião em que saiu a procura de uma bicicleta e ao encontrar o acusado Lidinei na residência de Eliane, o indagou se possuía uma bicicleta, pois havia furtado uma caixa de som, quando Lidinei afirmou que possuía e disse que iria junto com Romulo. Na sequência, ambos entraram na residência da vítima e subtraíram três sacolas de carne, uma pizza, levando, também, a caixa de som até à residência de Eliane. Ainda, Romulo afirmou que voltou sozinho à residência da vítima e subtraiu uma motosserra e botas.

Nesta senda,
ouvido em juízo, o policial Marco Antônio Ferreira dos Santos, afirmou que o corréu Romulo apontou o acusado Lidinei como sendo a pessoa que subtraiu os objetos descritos nos autos em sua companhia
. A propósito, o depoimento do policial constitui elemento de prova de extrema importância, pois complementa com as demais existentes nos autos.

Dito isto, quanto a negativa em juízo do réu, nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar as alegações sustentadas em juízo pelo acusado. (...)”
(
sic,
id. 233611178, p. 2).

Nesse panorama, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado na confissão extrajudicial do apelante e nas declarações do Investigador de Polícia
Marco Antônio
, que acompanhou as investigações, a colheita das confissões extrajudiciais, em especial do corréu
Rômulo Leopoldino
, que atestou a participação de
Lidinei Carvalho
na empreitada delitiva.

Portanto, evidente que a pretensão absolutória fundada na ausência de provas não prospera, dado que restou devidamente caracterizado o crime de crime de furto.

2. Da dosimetria da pena
:

Alternativamente, a defesa questiona a dosimetria da pena aplicada. Argumenta a desproporcionalidade do percentual de aumento usado na primeira fase, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer o decote da majorante do repouso noturno.

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o que corresponde à fração de aumento de 1/3 (um terço), apenas em razão da carga negativa atribuída aos vetores dos maus antecedentes.

Embora a fundamentação exposta seja válida, porquanto ao tempo do crime o apelante possuía condenação transitada em julgado, observa-se que o
quantum
de aumento aplicado é desproporcional, mormente quando considerado que o Superior Tribunal de Justiça adota como parâmetro a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

A propósito:

“(...) A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que
o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica
para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 897.526/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024).

Assim, reduz-se a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu apenas a presença da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), pois, ao praticar o delito em tela, o apelante possuía outras três condenações definitivas, conforme identificado no SEEU.

Contudo, como requerido pela defesa e destacado pela Procuradoria de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) também se faz presente, uma vez que o apelante admitiu a prática delitiva, descrevendo ter ido até a residência da vítima e que sabia que os objetos eram furtados.

Acerca do tema, relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a compreensão de que o réu terá direito à atenuante, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

“(...) Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Ainda que reconhecida a atenuante da confissão, tratando-se de agente multireincidente, a compensação entre as circunstâncias deverá ser parcial, com o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo), resultando em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Por derradeiro, na terceira fase, a defesa invoca o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, com o fim de excluir a majorante prevista no art. 155, §1o (repouso noturno), do Código Penal.

O tema em análise foi objeto de ampla e qualificada discussão da Terceira Seção do STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos repetitivos, que, por sua natureza, são de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

Na ocasião, a Terceira Seção fixou a compreensão de que
“a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(STJ, Tema 1.087, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022).

O voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Relator João Otávio de Noronha, considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, porquanto, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Assim, diante de precedente qualificado,
afasto
a incidência da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1o) e, por efeito, torno definitiva a pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

O regime inicial será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Diante da reincidência,
inviável
a substituição por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Transitado em julgado para a acusação,
delego
ao juízo de origem a avaliação acerca da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

3. Conclusão:

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial, para reduzir a pena de
Lidinei Carvalho dos Santos
para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024